Tribunal: TJBA
Processo: 0518621-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518621-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA NASCIMENTO PENNA DOS SANTOS, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL

APELADO: ROBSON SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor.

O autor alegou abusividade na cobrança de juros capitalizados, taxas indevidas e onerosidade excessiva, requerendo revisão contratual, declaração de nulidade de cláusulas, repetição do indébito e autorização para depósito judicial.

A sentença reconheceu a abusividade da capitalização mensal de juros, determinando sua exclusão e o recálculo da dívida, com devolução ou compensação dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve pactuação e cobrança de juros remuneratórios e capitalizados no contrato de consórcio; e

(
ii
) estabelecer a legalidade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado trata-se de consórcio, não de financiamento, conforme documentos juntados aos autos, como proposta de participação, contrato de alienação fiduciária, regulamento e extrato de conta corrente.

Nos contratos de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios nem capitalização de juros, sendo a remuneração da administradora vinculada à taxa de administração, conforme art. 5º, § 3º e art. 27 da Lei n.º 11.795/2008.

As parcelas são variáveis conforme o preço do bem, não havendo cláusulas que prevejam cobrança de juros ou capitalização.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC/2015.

Verificada a legalidade das cláusulas contratuais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

Nos contratos de consórcio, não há pactuação nem cobrança de juros remuneratórios ou capitalizados, sendo legal a composição das parcelas com base na taxa de administração e variação do preço do bem.

O ônus da prova quanto à abusividade contratual incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 373, I e II; art. 98, § 3º; art. 487, I.

Lei n.º 11.795/2008,
arts
. 5º, § 3º; 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 0508873-12.2016.8.05.0080, Rel. GARDENIA PEREIRA DUARTE, pub. 20/11/2020.

TJ-BA, Apelação nº 0533888-55.2018.8.05.0001, Rel. MARCIA BORGES FARIA, pub. 22/05/2020.

TJ-MG, AC nº 50004586420168130702, Rel. MOTA E SILVA, j. 05/02/2019, pub. 06/02/2019.

TJ-CE, AC nº 0240456-31.2021.8.06.0001, Rel. EVERARDO LUCENA SEGUNDO, j. 09/11/2022, pub. 09/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0518621-43.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e Apelado
ROBSON SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e

DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.